Tribunal: STF
Processo: Rcl 60371
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE SOCIEDADE. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADI Nº 3.961/DF, ADI Nº 5.625/DF E  RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de Reclamação formalizada por FSB Comunicação e Planejamento Estratégico Ltda. e FCSB Participações Ltda., com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0011593-38.2015.5.01.0037, que teria desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, e RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	As reclamantes narram que interpuseram recurso ordinário contra a sentença que julgou procedente, em parte, a ação trabalhista de origem. Afirmam que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região deu parcial provimento ao recurso, mantendo o vínculo empregatício. Aduzem que foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Na sequência, interpuseram recurso de revista, ao qual se negou seguimento, com fundamento no art. 896, al. “a”, da CLT. Interposto agravo de instrumento, o Relator, monocraticamente, manteve a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. Informam que interpuseram agravo interno, o qual está pendente de julgamento. 
 
 3.	Asseveram que o TRT da 1ª Região reconheceu a existência  de contrato de cunho comercial, no caso, societário; contudo, não conferiu efeitos à relação jurídica ao reconhecer o vínculo empregatício, sob o fundamento de que a terceirização ou “pejotização” seria ilegal, nos termos do enunciado nº 331 da Súmula do TST.

 4.	Argumentam que, consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o ordenamento jurídico nacional não considera lícita apenas a relação de emprego tradicional, mas também outras formas de relacionamento, como a intermediação de serviços por meio da terceirização, os contratos de parceria societária, e a chamada “pejotização”. Citam precedentes.

 5.	Requerem a concessão de provimento liminar no sentido de determinar a imediata sustação do processo raiz, fazendo menção à execução provisória, sendo que já foram liberados valores relativos ao depósito recursal. No mérito, pleiteiam a cassação da decisão reclamada, a fim de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

Decido.

 10.	Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 12.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 13.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

 14.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, e RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.

 15.	No âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018) e no julgamento do referido Tema RG nº 725, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e trabalhadores terceirizados. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

 16.	No caso em tela, verifico que a decisão reclamada reconheceu relação de emprego entre as partes, quais sejam, as empresas reclamantes e a beneficiária sócio-cotista, conforme se verifica em excerto do acórdão impugnado (e-doc. 15, p. 1 e 3; e-doc. 16, p. 1 e 4; grifos acrescidos):

“VÍNCULO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO. ÔNUS DA PROVA. Admitindo a prestação de serviços, mas alegando que a relação de trabalho mantida com a autora era societária é do reclamado o ônus de provar tal fato impeditivo, nos termos dos arts. 373, II, do CPC e do art. 818, da CLT. Não se desincumbindo desse encargo, impõe-se o reconhecimento do vinculo empregatício.
(...)
VÍNCULO DE EMPREGO
(...)
Inicialmente, pontuo que, embora as duas primeiras rés tenham negado a relação de emprego, admitiram a mesma que executava suas tarefas na qualidade de sócia cotista da primeira reclamada, atraindo assim, o ônus de se demonstrar a existência do fato impeditivo ao direito da reclamante, nos termos dos artigos 818 da CLT e 373, II do CPC/2015.
Quanto ao tema em questão, as rés anexaram aos autos o contrato social de ID1dd0b77, constando a reclamante na composição societária da primeira reclamada, com 150 cotas no valor unitário de R$ 150,00, cópias de diversas atas de assembleias gerais e de reuniões, constando a participação dos sócios, IDS eb317d0 a df511cd e, instrumento de venda de cotas onde a reclamante negocia com as reclamadas a venda de suas cotas, no ato de sua saída.
(...)
Com base na prova produzida, concluo que, embora a prova documental anexada pelas rés deixe aparentar a qualidade de sócia da reclamante, a prova oral, tal como bem destacado na sentença, deixou evidenciado que a reclamante, em verdade, era uma autêntica empregada da reclamada, atuando de forma continuada, desenvolvendo tarefas dentro dos objetivos sociais da primeira reclamada, com pessoalidade, percebendo salário fixo e, com subordinação jurídica.
Vale acrescentar que, conforme bem observado no julgado de primeiro grau, a prova testemunhal além de ter demonstrado ser uma prática da primeira ré a contratação de assessores de imprensa como sócios cotistas, as atas anexadas com a defesa, atestam que apenas questões de menor importância para a empresa eram debatidas nessas reuniões, não havendo, portanto provas do affectio societatis. Donde se conclui que a relação societária foi utilizada apenas como forma de camuflar a autêntica relação de emprego que exsurge da realidade descrita pela prova ocular.
Nessas circunstâncias, correta a sentença ao reconhecer o vínculo de emprego entre a reclamante e a primeira reclamada.”

 17.	Percebe-se do exposto que, a despeito da existência de contrato de associação firmado entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho — inclusive de contratos de prestação de serviços formais ou de sociedade formal —, firmadas para a consecução de objetivos comuns.

 18.	A decisão reclamada reconheceu a prestação de serviços, mas não examinou se tal prestação foi feita escorada em regular contratação firmada entre as partes (e-doc. 6). Tal análise deve ser feita levando em consideração a dinâmica de uma empresa que presta serviços como os de comunicação, assessoria de imprensa e relações públicas, formada eminentemente por profissionais liberais (jornalistas), além da função social do contrato de uma sociedade limitada dessa natureza. Ademais, consoante os paradigmas apontados, o contrato de trabalho clássico não é a única forma de prestação de serviços nas organizações.

 19.	No caso em tela, considerando as informações acostadas aos autos, o contrato de associação formal de sociedade surtiu efeitos entre as partes, assistindo razão às reclamantes quando afirmam, verbis (e-doc. 1, p. 13, 22 e 24; grifos do original): 

“Vê-se que o entendimento exarado por esse Supremo Tribunal Federal é no sentido de prevalência dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência (artigo 170, caput e IV, da CF/88), de forma que o objeto social da empresa não influencia nem limita a terceirização das atividades. 
Consequentemente, uma vez reconhecida a natureza societária e de parceria da relação, cuja natureza é eminentemente cível, não há que se falar em existência de vínculo trabalhista, principalmente quando se observa o princípio constitucional da livre iniciativa que garante a liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco legislativo vigente.
(...)
Vê-se que a prestação de serviços por parte daqueles identificados como supostos empregados, pressupõem a autonomia e são compatíveis com a Constituição, sendo vazia qualquer discussão sobre configuração ou não de relação empregatícia, pois se há autonomia, não há vínculo de emprego. 
Pertinente à discussão, ainda, o fato de que a reclamante dos autos originários cuida-se de parte HIPERSUFICIENTE, visto que detém alto nível de formação, e auferindo valores (divisão de lucros) inegavelmente altos, conforme já explanado em tópico supra. 
O alto grau de instrução conjuntamente com as vultuosas contraprestações à título de dividendos, demonstram que é factível tratar a então reclamante no processo matriz como capaz de se posicionar de forma autônoma e independente acerca da sua condição de sócia quotista, sem que se cogite a configuração de vício de consentimento, especialmente considerando que se beneficiou todos esses anos quanto ao regime tributário, estando isenta do imposto de renda, enquanto como celetista teria retido de sua renda 27,5% do valor percebido.
(...)
Desta forma, diante da regularidade da relação estabelecida, da total inexistência de relação de emprego, e, principalmente, da constitucionalidade dos contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), conforme entendimento perfilhado por este E. STF, são inegáveis as violações constitucionais ora apontadas e a afronta às decisões da Suprema Corte.”

 20.	Nesse contexto, observo que os contratos de sociedade mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o profissional sócio-cotista quanto a empresa, sendo oportuno lembrar que a Lei da liberdade econômica, Lei nº 13.784, de 2019, em seu art. 1º, § 2 º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais. 

 21.	Em caso análogo, envolvendo a prestação de serviço por profissional liberal, sócio da empresa contratante, o eminente Ministro  Alexandre de Moraes caminhou nesse mesmo sentido, em decisão na via reclamatória, da qual extraio os seguintes trechos, in verbis:

“A interpretação conjunta dos precedente permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, Red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625: 
‘1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores’.
Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:
‘CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 
1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 
2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 
3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento’.
Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):
‘12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.’ (...)”
(Rcl nº 57.954/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2023, p. 16/03/2023; grifos no original).

 22.	No mesmo sentido, cito decisões em casos envolvendo a relação de profissionais liberais sócios das empresas as quais prestam os seus serviços: Rcl nº 57.606/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2023, p. 30/05/2023; Rcl nº 58.853-MC/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 12/04/2023, p. 13/04/2023; e Rcl nº 58.025/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17/02/2023, p. 24/02/2023.

 23.	Ante o exposto,  julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância ao consignado na ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, e RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comuniquem-se, com urgência, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e a 37ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ.

Publique-se.

Brasília, 9 de agosto de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator